Tribunal: TJBA
Processo: 8052458-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8052458-37.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE DE BRITO FILHO Advogado(s): EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR AGRAVADO: EVANDRO AGOSTINHO FRANCA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RÉU EM CONTESTAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PLEITO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052458-37.2023.8.05.0000, tendo como Agravante RAIMUNDO JOSE DE BRITO FILHO e Agravado EVANDRO AGOSTINHO FRANCA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, de de 2024. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR